Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-72.2018.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001657-72.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL TURINO - CPF: 428.012.819-72 (APELADO), HALINE TURINO - CPF: 046.409.641-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É sensível a dissonância das cobranças combatidas com as demais, por sua vez, a concessionária de energia elétrica em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001657-72.2018.8.11.0025 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com DANIEL TURINO perante a 2a Vara da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 138896664 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 6/1523953-6 e declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica, no valor de R$ 957,86, com registro de consumo de 1.640 kW, vencida em 25/06/2018, devendo ser refaturada com observância à média mensal de consumo do imóvel, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 138896666 necessidade de reforma da sentença diante da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária. Analisando detidamente o julgado, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao determinar a revisão das faturas em discussão, sobretudo porque desconsiderou importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel;

Alega que no caso dos autos, a recorrente tinha em suas mãos uma fatura de energia elétrica a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré poderia lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento, agindo, portanto, no exercício regular de direito;

Afirma que para que se justifique uma condenação a título de danos morais, há de se estar diante de uma ocorrência que traga uma AFRONTA À ALMA DO OFENDIDO, um real e concreto constrangimento antijurídico, um abalo de revestida importância à personalidade do sujeito, fatores esses que possam lhe causar humilhação, vergonha e vexame;

Requer-se a este E. Tribunal que se digne em conhecer e prover o presente recurso para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial

Contrarrazões sob ID. 138896670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada por DANIEL TURINO, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que houve erro de leitura em relação ao consumo de energia elétrica que gerou a fatura do mês de junho/2018, no valor de R$ 957,86 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao registro de consumo de 1.640 kW, que nunca ultrapassou 142 kW, diante de seu histórico de consumo. Registrou recurso administrativo que não foi exitoso. Aduziu que após o vencimento da fatura contestada, a requerida, promoveu o corte de energia em sua residência.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e declarou a inexigibilidade da fatura de energia elétrica no valor de R$ 957,86 vencida em 25/06/2018, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tese recursal funda-se na regularidade do procedimento adotado para realizar a cobrança ora impugnada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

Analisando o que dos autos consta, em especial o histórico de consumo de energia elétrica da parte recorrida (ID. 138891179 - Pág. 1), percebe-se que a fatura impugnada judicialmente destoa sensivelmente da média anterior (dezembro de 2017 á maio de 2018), eis que somatória desses sies meses importa no valor total de R$ 195,41, quando a fatura impugnada, unicamente, cobrou o valor de R$ 957,86.

Por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

A defesa e recurso apresentados não se mostram suficientes para legitimar a cobrança noticiada, eis que desprovidos força probatória, mormente no que tange a constituição do débito impugnado que não se mostra legitimo, pois dissonante da média de consumo e desprovido de materialidade que componha o valor em debate.

Imprescindível salientar que o não pagamento da referida fatura indevida ocasionou o corte do fornecimento de energia elétrica da parte consumidora.

A parte apelante não demonstrou a procedência e legalidade das cobranças combatidas, por sua vez, a parte apelada evidenciou a improcedência das cobranças, mormente no que tange a média de consumo discrepante, por corolário corrobora com sua tese, que é bastante para desconstituir o alegado débito e sustentar a obrigação de indenizar.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerida demonstrar a legitimidade do valor cobrado em obediência do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte consumidora, no particular, fazer prova negativa do consumo, sendo ônus do requerido tal comprovação.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Este sodalício coaduna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUIMIDOR – ÁGUA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de água decorrente de débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias. Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO RI 80102206420168110005 MT - Data de publicação: 15/03/2019).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022